Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES/DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. VIA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO No 2025/93 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerido por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso.
3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
4. A Resolução no 2025/93, editada pelo Banco Central do Brasil, em seu artigo 12, autoriza o encerramento unilateral de conta corrente pela instituição financeira, desde que cumpridos alguns requisitos, dentre os quais, a notificação por escrito, a estipulação de prazo para adoção de providências, a devolução das folhas de cheque em poder do correntista, a manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o cumprimento de obrigações assumidas com o banco e a expedição de aviso do banco ao correntista com a data do efetivo encerramento da conta.
5. O encerramento unilateral e injustificado de conta corrente por parte da instituição financeira, sem qualquer notificação prévia, revela-se ilícito e abusivo, restando, pois, configurada sua responsabilidade em indenizar a correntista pelos danos materiais experimentados em razão do incidente, concernentes, in casu, à restituição dos valores creditados em sua conta corrente, após o encerramento, os quais não lhe foram repassados.
6. À luz da nova legislação processual, os honorários serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. In casu, presente o valor da condenação, este deve ser utilizado como parâmetro para a fixação de honorários, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual a r. sentença, quanto a este quesito, não comporta qualquer alteração.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.